Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-80.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018748-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 435.398.316-49 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (AGRAVANTE), ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA - CPF: 025.061.521-56 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO TERMO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM MESMO OBJETO JURÍDICO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tem-se, pois, que a questão já foi objeto de análise e decisão por esta Corte, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão “pro judicato”, e, assim, insuscetível de rediscussão, daí a manifesta inadmissibilidade do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1017979-90.2016.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes e contra a empresa “
Tral Indústria, Comércio e Serviços Ltda.-ME
”, em recuperação judicial e excluída da lide, pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 219 do 2º Serviço Registral e Notarial da Comarca de Cuiabá/MT por admitir tratar-se de arguição idêntica à apresentada anteriormente, em 29/10/2020, que já fora rejeitada por decisão proferida em 26/10/2022 e mantida por esta eg. Corte quando do julgamento do RAI nº 1023678-78.2022.8.11.0000
(cf. Id. nº 123942245 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam a “
essencialidade do bem penhorado
” e a “
possibilidade real de afetação do plano de soerguimento
” enfatizando que “
o imóvel penhorado é a sede das empresas em Recuperação Judicial do Grupo Cafeliz
”, de modo que “
o imóvel em questão, além de ser imprescindível na satisfação dos contratos que as empresas em Recuperação Judicial possuem, é indispensável para o cumprimento do plano
(recuperacional)
já apresentado e homologado
” (sic – cf. Id. nº

178672177 - Pág. 8/10).

Discorrem sobre a “
competência exclusiva do Juízo recuperacional para decidir sobre o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, mesmo que o patrimônio em questão esteja em nome do sócio
”, alongando-se, ainda, sobre a “
proibição de atos expropriatórios e manutenção dos bens nas mãos da executada que se encontra em Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. nº

178672177 - Pág. 13/22).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
observada a essencialidade do bem penhorado, reconhecendo-se a competência do juízo da Recuperação Judicial ante a inexorável possibilidade de afetação do plano de soerguimento
” por se tratar da “
sede das empresas em Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. nº 178672177 - Pág. 23).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. nº 181749736).

É o relatório

O agravante apresentou recurso de agravo interno face à decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, contemplando ao princípio da celeridade processual, passo ao julgamento do mérito da demanda.

que é cabível o agravo de instrumento, com fulcro na mitigação da taxatividade do rol em virtude da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. Ademais, insiste
na “
necessidade de nomear perito especialista em perícia atuarial com registro no M.I.B.A.
(Instituto Brasileiro de Atuária)” e sustenta que a rejeição da impugnação caracteriza cerceamento de defesa, “
porque a perícia depende de cálculos complexos, visando a apuração dos pagamentos realizados em favor do beneficiário e se este se encontra em consonância com o regulamento do plano, situação esta que somente um perito atuarial poderá fornecer o correto parecer
”.

Pede, sob esses fundamentos, que seja realizado o juízo de retratação pelo nobre Relator. Subsidiariamente, seja provido o agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática e deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. nº 169358678).

Mesmo intimados, os agravados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. nº 172368165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno
vinculado ao Id. nº 182985692, interposto pelo executado/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno.

Inicialmente cumpre destacar que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados. Isso porque, em que pese as alegações dos agravantes, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Ademais, conforme bem pontuado pela decisão agravada, a penhora do referido imóvel já foi debatida e mantida por esta Câmara e é o objeto do Agravo de Instrumento nº 1023678-78.2022.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (TJMT - RAC 1023678-78.2022.8.11.0000 - Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 18/04/2023 - DJE 28/04/2023)

Tem-se, pois, que a questão já foi objeto de análise e decisão por esta Corte, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão “
pro judicato
”, e, assim, insuscetível de rediscussão, daí a manifesta inadmissibilidade do presente recurso.

Assim, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023